Tribunal: TJSP
Processo: 2090843-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090843-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NATHAN
RIBEIRO LEITE, são agravados FASTTUR TURISMO E CAMBIO EIRELI - ME,
NOVA CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA., CHRYSTIANO BORGES
BARCELLOS, RAFAEL DE BRITO MENDES e ANDRÉ VINICIUS LIVRIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090843-79.2020.8.26.0000 -Voto no 23769 maq/fss
2
VOTO No 23.769
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090843-79.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL XV - BUTANTÃ - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MÔNICA DE CASSIA THOMAZ PEREZ REIS LOBO
AGRAVANTE: NATHAN RIBEIRO LEITE
AGRAVADOS: FASTTUR TURISMO E CAMBIO EIRELI - ME, NOVA CONSULTORIA E
INVESTIMENTOS LTDA., CHRYSTIANO BORGES BARCELLOS, RAFAEL DE BRITO
MENDES E ANDRÉ VINICIUS LIVRIERI
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de restituição de valores. Pessoa
natural. Presença de elementos que indicam a possibilidade de
custeio do processo. Determinação de exibição de declarações de
imposto de renda e extratos de contas bancárias. Presunção de
veracidade da alegação de pobreza que, na hipótese, não prevalece.
Benefício indeferido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão
(fls. 695) que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante, determinando o
recolhimento das custas iniciais, pena de cancelamento da distribuição.
Sustenta o agravante que não tem condições de suportar os custos do
processo sem prejuízo de sua subsistência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, ao final pelo seu provimento.
Recurso tempestivo.
Efeito suspensivo concedido (fls. 728).
Documentos complementares juntados (fls.735/835).
VOTO
Com efeito, o artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece a presunção de
veracidade da insuficiência alegada por pessoa natural para fins de concessão da
gratuidade da justiça.
Entretanto, no caso, a benesse, com acerto, foi indeferida, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090843-79.2020.8.26.0000 -Voto no 23769 maq/fss
3
fundamento de que “[...] o autor é vendedor de um Shopping em São Paulo classe A e
dispunha de R$150.000,00 para investir, ou seja, em sua conta havia esta quantia que
não era necessária para seu sustento e de sua família, mostrando-se desarrazoado seu
pedido [...]” (fls. 695, 1o §).
Registre-se que, em atenção ao disposto no § 2o do artigo 99 do CPC,
diante da presença de elementos que permitem aferir a capacidade econômica do
agravante, foi-lhe concedida oportunidade para apresentar documentação suplementar,
comprovando que, de fato, não dispõe de recursos para arcar com os custos processuais
(fls. 728).
Na hipótese, o agravante, não atendeu à determinação para apresentar
cópias de suas declarações de imposto de renda, atendo-se a exibir os recibos
referentes aos anos de 2019 e 2020 (fls. 735, 738/739 e 740/741), o que impede se
verifique o patrimônio por ele declarado à Receita Federal.
Não bastasse o descumprimento de tal determinação, o agravante exibiu
extratos bancários (fls. 816/820) que registram movimentações vultosas (entradas nos
valores de R$. 5.651,32 e R$. 4.474,16), reforçando a sua capacidade financeira.
Logo, há de ser mantido o indeferimento do benefício, que se destina
precipuamente a pessoas comprovadamente destituídas de meios materiais para fazer
frente às despesas judiciais, sem prejuízo da subsistência, o que não é o caso do
agravante.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza
firmada pelos requerentes do benefício – Presunção de veracidade não
corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não
demonstrada - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Al
no 2046802-27.2020.8.26.0000; Des. Rel. Spencer Almeida Ferreira; 38a
Câmara de Direito Privado; j. em: 20.03.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
GRATUIDADE PROCESSUAL - AGRAVANTES - HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO - ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS
COM
A
PROPALADA
NECESSIDADE
-
FAVOR
LEGAL
-
INDEFERIMENTO - DECISÃO COMBATIDA MANUTENÇÃO. AGRAVO
NÃO PROVIDO”. (TJSP; Al no 2165446-60.2019.8.26.0000; Des. Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090843-79.2020.8.26.0000 -Voto no 23769 maq/fss
4
Tavares de Almeida; 38a Câmara de Direito Privado; j. em: 15.10.2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator